Tribunal: TJSP
Processo: 2190300-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para que a agravada arque diretamente com despesas hospitalares decorrentes de tratamento quimioterápico perante o Hospital São Luiz Jabaquara – Operadora que recusa cobertura ao tratamento, por não haver previsão contratual – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para que a agravada arque diretamente com despesas hospitalares decorrentes de tratamento quimioterápico perante o Hospital São Luiz Jabaquara – Operadora que recusa cobertura ao tratamento, por não haver previsão contratual – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais a favor do consumidor aderente – Questão acerca do custeio do tratamento quimioterápico perante o Hospital São Luiz Jabaquara que já foi apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2165221-40.2019.8.26.0000 – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.